Tribunal: TJMT
Processo: 0002622-56.2019.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002622-56.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MARIA ELIZABETH MILANEZI DE PAULA - CPF: 468.099.378-20 (APELANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGADO VÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a
notificação
levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a
endereço
existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

2. Não há que se falar na nulidade da multa ambiental, se devidamente instaurado processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

3. A notificação administrativa referente ao processo ambiental aperfeiçoa-se com a entrega da carta no endereço do autuado, não ensejando nulidade o fato de ter sido recebida por terceiros.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Elizabeth Milanezi de Paula
contra a sentença exarada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 56706932), que julgou improcedentes os pedido vertidos no Embargos à Execução de nº 0002622-56.2019.811.0082 interposto em face da Execução nº 0002241-19.2017.8.11.0082, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
com o objetivo de receber o crédito representado pela CDA n. 20179576, decorrente do Auto de Infração Ambiental n. 129048.

Inconformada com o teor da sentença, a apelante alegou, em síntese, que não foi notificada acerca da lavratura do referido auto de infração, sustentando, portanto, que lhe foi cerceado o direito de defesa em sede administrativa, uma vez que a multa decorrente da autuação lhe foi imposta sem que tivesse exercido o seu direito de se defender.

Ao final rogou pelo provimento do presente apelo, a fim de se seja reformada a sentença de 1º grau especialmente para reconhecer a nulidade ocorrida em sede administrativa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao id. 101185515, momento no qual rechaçou os argumentos da Apelante e requereu seja negado provimento ao recurso, mantendo-se, por conseguinte, incólume a decisão apelada.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça no feito, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos manejados nestes Embargos à Execução. Do
decisum
extrai-se, em síntese, o seguinte:

No caso, conforme já exposto, a parte embargante sustentou que não foi regularmente notificada acerca da lavratura do auto de infração.

Nesse sentido, apesar da parte embargante ter deixado de apresentar cópia integral do processo administrativo instaurado para apuração da infração administrativa, o que prejudica substancialmente a análise e comprovação de suas teses defensivas, o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou em sua defesa que “(...) os poucos documentos por ela juntados do processo administrativo indicam que o endereço da embargante foi corretamente indicado no auto de infração, o que indica que as comunicações processuais foram regularmente expedidas”.

Destacou ainda que “(...) na cópia do auto de infração consta como endereço para correspondência a Avenida São Sebastião II, n. 1311, Goiabeiras-MT, CEP 78032-100 (fl. 18), bem como que “(...) à época da lavratura do auto de infração existia o processo administrativo de licenciamento n. 392872/2007, referente à propriedade rural denominada Fazenda Esperança II, que havia sido protocolado pela embargante”.

De igual modo, as alegações de ilegitimidade também não encontram respaldo nos documentos que acompanham a peça inicial, considerando que o contrato particular de parceria e confecção de projeto florestal e exploração não se mostra suficiente para afastar sua responsabilidade administrativa neste caso. Isso porque, os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade. Nesses termos, cabe ao infrator, ora embargante, o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, demonstrando equivocada interpretação e/ou aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que culminou na aplicação da multa que ora pretende ver anulada (legalidade), ou que os fatos alegados por ela – Administração Pública – não ocorreram (veracidade), o que não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual não há como acolher a presente pretensão, visto que o ato administrativo impugnado encontra-se, a princípio, acobertado do atributo da legitimidade, bem assim que obedeceu aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa, o que não restou afastado pela parte embargante.

(...)

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Em consequência determino o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa sua execução, por força do §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Conforme extrai-se dos autos, a Apelante interpôs os presentes Embargos à Execução e ainda o presente Recurso de Apelação, sob o argumento de que a multa ambiental aplicada deu-se ao arrepio da legalidade, especialmente diante da sua não notificação para o processo administrativo ambiental, para que pudesse exercer o seu direito de defesa.

Sobre o tema, assim dispõe a Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

(...)

Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua
publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado
.

Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida.

(...)

Art. 39 A intimação deverá conter: (...)

§1º -
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
.

§2º -
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
.

§3º - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo,
será garantido direito de ampla defesa ao interessado
.
(Grifou-se).

In casu,
conforme pontuado pelo juiz sentenciante, o Embargante não juntou cópia do processo administrativo ambiental em questão.

Em suas contrarrazões, o Estado afirmou que:

“Pelo que se observa da cópia do processo administrativo que instrui os presentes autos juntadas na fase recursal, o endereço da apelante foi corretamente indicado no auto de infração, o que indica que as comunicações processuais foram regularmente expedidas. Conforme consta da cópia do procedimento administrativo juntado pela própria apelante,
verifica-se que a SEMA/MT lavrou o auto de infração em questão, constando no mesmo que o endereço para correspondência era: Avenida São Sebastião II, n. 1311, Goiabeiras, Cuiabá-MT, CEP 78032-100.

Tal endereço, vale anotar, é o mesmo declarado pela apelante no curso do processo de licenciamento ambiental de sua propriedade rural (Processo n. 392872/2007), motivo pelo qual consta, portanto, nos bancos de dados do Órgão Ambiental, conforme se pode conferir da imagem abaixo colacionada
.”
(Grifou-se).

Neste sentido, esta Corte possui entendimento que é dever do Administrado manter seu endereço atualizado junto ao órgão ambiental, sendo válida a notificação nele realizada. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – GARIMPAGEM DE MINÉRIO AURÍFERO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUPOSTOS VÍCIOS NAS
NOTIFICAÇÕES
– INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A
ENDEREÇO
INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte.
2.
Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a
notificação
levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a
endereço
existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

3. Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”.

(N.U 1005039-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022) (Grifou-se).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA AMBIENTAL — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO — INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — INTIMAÇÃO VIA EDITAL — CONSTITUIÇÃO DE PATRONO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA — INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES — PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.
1. Devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, de sorte que deverá, nessa ordem, ser intimado pessoalmente; por meio do seu representante legal; por carta registrada com aviso de recebimento; ou, finalmente, por edital, apenas caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado. Trata-se de previsão expressa do art. 120 da Lei Complementar n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente em Mato Grosso).
2. A
notificação
por edital constitui exceção à regra de
notificação
pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço.

3.
In casu, restou comprovado nos autos que o órgão ambiental notificou o autor junto ao
endereço
cadastrado no órgão ambiental, o que é valido, conforme precedentes desta Corte.

4. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, não se pode reconhecer a existência de nulidade sem que tenha ocorrido efetivo prejuízo às partes. No caso, restou comprovado que, a despeito da
notificação
pela via editalícia, o recorrido teve ciência do processo administrativo e constituiu patrono, em seus autos, para fins expressos de apresentação de defesa. Não tendo sido apresentada defesa administrativa, apesar da obtenção de cópia dos autos e também da carga dos mesmos, bem como não tendo sido arguida na seara administrativa a nulidade da
notificação
por edital, não se pode admitir sua oposição pela via judicial, dada a nítida ausência de prejuízo.
5. Recurso provido. Sentença reformada.

(N.U 0003019-86.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
NULIDADE DA
NOTIFICAÇÃO
POSTAL – INOCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO
ENDEREÇO
CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O
ENDEREÇO
ATUALIZADO
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais, lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à sua vigência.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

É válida a
notificação
do autuado, por meio de correspondência entregue no
endereço
constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu
endereço
atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.
(N.U 0003841-07.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022) (Grifou-se).

Assim, no que tange ao argumento de que não foi notificada do processo administrativo em questão, não merece acolhimento, pois, conforme já pontuado, a correspondência foi encaminhada ao endereço cadastrado junto à SEMA-MT, bem como se trata do mesmo endereço cadastrado na peça exordial.

Ademais, em caso de retorno negativo do AR pelos correios, como no presente caso, a legislação que rege os processos administrativos ambientais estabelece a possibilidade de citação por edital, senão vejamos:

Decreto 1.986/2013:

Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

Veja-se, então, que foi observado o devido processo legal e o contraditório, visto que a intimação se deu por Edital, não havendo que se falar em nulidade do título por violação a tais princípios.

Não obstante a isso, cabe ressaltar que, em se tratando de ato administrativo, milita em seu favor o interesse público e a presunção de certeza e exigibilidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, o que não o fez o apelante no seu recurso de apelação, pois não trouxe nos autos nenhum elemento que macule o processo administrativo de abusividade ou nulidade.

Por último, cumpre dizer que a apelante alegou que não recebeu a notificação do auto de infração, por estar realizando tratamento em outro Estado.

Essa alegação foi trazida em Plenário, não sendo argumentado nem no primeiro grau e nem muito menos na apelação. Atente-se, inclusive, que os documentos apresentados não demonstram o tempo em que ficou em tratamento fora do Estado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
a Apelação, interposta, mantendo, de consequência, inalterado o ato sentencial recorrido.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022